Tribunal: CARF
Processo: 11234.720045/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720045/2022-91
RESOLUÇÃO
1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos
do voto do Redator Designado. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza que
dava parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o direito a redução de
IRPJ e adicionais nos termos da Medida Provisória 2.199-14/2001. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin
Fl. 20399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
2

RELATÓRIO
O presente processo foi relatado por este conselheiro na sessão de julgamento
ocorrida em 14 de maio de 2024, oportunidade em que o colegiado, por unanimidade de votos,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência.
Desta forma, por economia processual, transcreve-se o relatório constante da
Resolução CARF n° 1401-001.022:
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 19.715/19.769) interposto em face do
Acordão n° 106-034.135 (fls, 19.623/19.640) proferido pela 4° Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ06) no qual julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração e anexos para exigência de crédito
tributário no montante de R$ 386.435.742,21
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a
autoridade autuante registra a omissão de receitas não operacionais.
A situação concreta reside no fato da Recorrente ter obtido sucesso em ação
judicial com direito de excluir o ICMS da base cálculo nos preços que fornece para
efeito de apuração de PIS e COFINS, conforme trechos abaixo do relatório fiscal:
Por meio de Ação Judicial, a Fiscalizada granjeou o direito de excluir, do
preço dos itens que fornece, o valor do ICMS, para efeitos de apuração da
COFINS e do PIS. Concerne-se ao MSI/Mandado de Segurança Individual,
ajuizado em 16.10.2006, na Seção Judiciária Federal em São Luís - MA, sob o
Processo Número 0005323-66.2006.4.01.3700 (Doc.02), com trânsito em
julgado da respeitante Sentença em 24.10.2018.
Os termos sentenciados são como segue, in verbis:
“ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados na petição inicial (CPC
269 I), reconhecendo o direito da Impetrante de (i) excluir da base de cálculo
PIS e da COFINS a parcela relativa ao ICMS e de (ii) compensar o que
recolheuo que recolheu indevidamente a tais títulos, com parcelas vencidas
e/ou vincendas, observada a prescrição quinquenal, dando-se a
compensação com quaisquer dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, à exceção das contribuições incidentes sobre a folha de
salários, nos termos do art. 26 da Lei n.° 11.457/2007.
Submeter-se-ão os valores da condenação à correção monetária e a juros de
mora segundo as regras contidas no Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução
do Conselho da Justiça Federal n. 134, de 21 de dezembro de 2010.”
Fl. 20400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
3
A Recorrente exerceu seu direito creditório através de PER/DCOMP, conforme
relatado no TVF:
Exercendo o direito creditório judicial, a Fiscalizada postulou o PER/DCOMP
(Pedido
de
Restituição/Declaração
de
Compensação)
exordial
36555.37907.310120.1.3.57-8699 (Doc.04), consignando a origem do
crédito, da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, em
sentença definitiva na Ação Judicial 0005323-66.2006.4.01.3700/JFMA, com
cifra atualizada de R$ 792.474.762,18. Segue a condizente reprodução.
[...]
Na contraparte, as Declarações de Compensação adstritas àquele PER, que
chegam, ao menos, a setenta e oito (Doc.05), vêm prosseguindo desde o
acolhimento do condizente Pedido de Habilitação do Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado, escopo do Processo
Administrativo 10.320-722.390/2019-21 (Doc.06).
No curso da fiscalização, ao ser questionada sobre os valores declarados em
PER/DCOMP, a Recorrente afirma que obteve direito de créditos no período de
11/2001 à 01/2019, contudo ofereceu valores à tributação apenas para o período
de 11/2001 à 01/2009, seguindo orientações da ANEEL.
A autoridade autuante complementa no TVF da seguinte forma:
Portanto, a Fiscalizada afirma ter, em 12/2018, submetido ao IRPJ e à CSLL
o crédito conexo ao período de 11/2001 a 01/2009. Quanto ao período
02/2009 a 01/2019, invoca regulação da ANEEL e anota que o crédito
correlato deverá se reverter aos consumidores, mesmo ciente das
respectivas indefinições de parâmetros e forma. A Fiscalizada também
aventa, quanto ao crédito reconhecido como receita e assim tributado, que
a ANEEL poderá “modificar a legalidade” dessa tributação.
Em valores, foram escriturados pela Recorrente ao final do ano de 2018 o
reconhecimento contábil do crédito total de R$ 756.448.724,78, contudo
ofereceu a tributação apenas R$ 175.861.355,42 (referente ao período de
11/2001 à 01/2009), ficaram de fora da base de cálculo para tributação: R$
580.587.369,36.
Ao final a autoridade autuante resume o lançamento da seguinte forma:
“5 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO: IRPJ E CSLL SOBRE O CRÉDITO DE COFINS E
PIS PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO (...)
I – Por disposição legal, incidem IRPJ e CSLL sobre o Crédito de COFINS e PIS
Passível de Compensação, procedente da Exclusão do valor do ICMS
integrante do preço dos itens fornecidos pela Fiscalizada. Com efeito,
fundamentalmente, o CTN dá o fato gerador do IRPJ como a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica do sujeito passivo. Por seu turno, a
Fl. 20401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
4
CSLL tem a si estendidas previsões legais atribuídas ao IRPJ como dispostos
no repertório legislativo acima consignado.
II – O Ato Declaratório Interpretativo 25/2003, da Secretaria da Receita
Federal, de sua parte estipula que quantias restituídas à conta de repetição
de indébito tributário sujeitam-se ao IRPJ e à CSLL, quando, em períodos de
apuração anteriores, tais valores foram aplicados como despesas dedutíveis
na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
III – Entre outros diplomas e dispositivos da legislação tributária, aplicam-se
ao caso presente a Lei 5.172/1966 (Art. 43), a Lei 6.404/1976 (Art. 187,
caput, II), o Decreto-Lei 1.598/1977 (Art. 6o, caput, e §§1o, 2o e 4o; Art. 7o,
caput, e §6o; Art. 11, §2o; Art. 67, caput e XI), a Lei 7.450/1985 (Art. 18), a
Lei 7.689/1988 (Art. 6o), a Lei 7.787/89 (Art. 8o), a Lei 8.383/1991 (Art. 44),
a Lei 8.981/1995 (Art. 37, §1o), a Lei 9.249/1995 (Art. 2o; Art. 4o; Art.13; Art.
24; Art. 25), a Lei 9.430/1996 (Art. 53), o Ato Declaratório Interpretativo SRF
25/2003 (Art. 1o; Art. 2o; Art. 3o), a Solução de Consulta Interna COSIT RFB
651/2017 (Doc.21), o Decreto 9.580/2018 (Art. 258; Art. 259; Art. 260,
caput e II; Art. 265; Art. 290; Art. 300). E, à conta de referência, a Solução de
Consulta COSIT RFB 92/2021 (Doc.22).
IV – A Fiscalizada anota (31.12.2018) em ECD o total do Crédito de COFINS e
PIS, fruto da Exclusão do ICMS da respectiva Base de Cálculo, na cifra de R$
756.448.724,78. Não obstante, registra oferecer a tributação (de IRPJ e
CSLL) apenas R$ 175.861.355,42, ou menos de 23,25%. A diferença de R$
580.587.369,36 não é tributada, a pretexto de eventual restituição aos
consumidores, imprecisa e indefinida, que seria normatizada pela ANEEL.
Esta, inclusive, poderia vir a modificar a legalidade da tributação parcial já
ocorrida.
V – A despeito da incerta restituição aos consumidores, é certo que a
Fiscalizada vem formulando Declarações de Compensação, fundadas no seu
direito creditório judicial, cujos valores já superam R$ 700 milhões (Doc.05).
Na matéria, tal Compensação do Crédito vai escriturada a débito de
Compensação Impostos e Contribuições– 2113110001 e a crédito de
PIS/COFINS–1124120042 e 1124120041.
VI – A Nota Técnica 37/2020-SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL é datada de
16.03.2020. Portanto, não poderia ter subsidiado a decisão da Fiscalizada
de abster-se de tributar a parcela do Crédito no valor de R$ 580.587.369,36,
como denotam os registros de 31.12.2018 na sua ECD. Com efeito, entre as
respectivas datas, transcorrem-se mais de 14 meses.
VII – O vácuo no disciplinamento do repasse integral de créditos da COFINS
e
PIS,
que
alude
a
Nota
Técnica
37/2020-
SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL/16.03.2020, não está à mercê de controle, nem
de exatidão, tampouco de certeza. Ainda assim, poderia sujeitar-se a
debates administrativos e/ou judiciais. E, mesmo após pacificada sua
Fl. 20402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
5
disciplina, poderiam sobrevir percalços em sua execução. Com efeito, na
perspectiva presente, como sói acontecer, o futuro nunca são fatos, mas
expectativas e suposições sem garantia de concretude. Isto também se
aplica ao repasse integral de créditos aos consumidores.
VIII – Mesmo que as precitadas expectativas e suposições pudessem (em
abstração com fins meramente argumentativos) ter materialização
assegurada, é incerto que ainda não houvesse decaído o direito da Fazenda
Pública Federal de lançar concernentes IRPJ e CSLL.
IX – Em todo caso, como repisado, os créditos da repetição de indébito
sujeitam-se a IRPJ e CSLL. Neste sentido, o entendimento corrente ou futuro
da ANEEL sobre a matéria, manejado por Nota Técnica ou outro
instrumento, não tem o condão de transfigurar a legislação tributária. A
Fiscalizada efetivamente deve submeter a tributação todo o crédito
reconhecido e, na hipótese de eventual restituição de valores, lançá-los-á,
oportunamente, como despesa. Como se vê, não há obstáculos de ordem
contábil, nem lógica.
X – Dessarte, omissa a Fiscalizada em submeter, ao IRPJ e à CSLL, os créditos
de COFINS e PIS provenientes da repetição de indébito reconhecida
judicialmente, é mister que tal lacuna venha à ordem por via de lançamento
de ofício. Neste particular, a parcela que fora deixada à margem de
tributação, como já se constatou, alcança R$ 580.587.369,36. Segue a
correspondente Demonstração.”

A fiscalização examinou, ainda no curso da fiscalização, os JUROS relacionados ao
crédito reconhecido e a incidência de PIS e COFINS, sendo o detalhamento
transcrito nos tópicos 6 e 7 do TVF, transcritos abaixo:
“6 – EXAMES: JUROS SOBRE O CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
INCIDÊNCIA DE COFINS E PIS
Nos termos do que já foi examinado, demonstrado, fundamentado e
comprovado neste TÓPICO e/ou em seus predecessores, é devida integral
tributação dos juros em apreço (02/2009 a 01/2019).
O levantamento de COFINS e PIS já efetuado pela Fiscalizada, como exposto
há pouco, cobre apenas parcialmente a extensão de tempo (11/2001 a
01/2009) a que diz respeito a repetição de indébito tributário estudada, no
que a acompanham seus respectivos juros.
Como foi aduzido, a Fiscalizada, consoante a Sentença Judicial, aplicou juros
da Taxa SELIC até março de 2019, ao apurar os créditos a que faz jus, uma
vez que o Pedido de Habilitação de Crédito (Doc.05) é de 26.03.2019. O
Fl. 20403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
6
termo inicial, situou-o em março de 2001, sucessor do mês do pagamento
conexo aos fatos geradores de janeiro de 2001.
O termo final, de sua parte, aprazou-o em março de 2019, mês em que se
formulou a Habilitação de Crédito em comento, com incidência de juros a
1%, nos termos da legislação.
Atualizados até março de 2019, os Juros dessa apuração, quanto ao período
de 02/2009 a 01/2019 (cujos créditos e juros correspondentes a Fiscalizada
não ofereceu à tributação), somam (Doc.05) R$ 159.363.459,91 (R$
123.960.149,66 dos juros incidentes sobre os Créditos da COFINS e R$
26.912.400,92, do PIS). Com efeito, tais Juros, em conjunto com os créditos
de COFINS e PIS, foram afastados da incidência dessas mesmas
Contribuições em 31.12.2018, à diferença do que se fez (corretamente) com
as parcelas dos Créditos e Juros referentes ao período de 12/2001 a
01/2009. O lançamento de ofício incidirá sobre o valor desses Juros,
atualizados até 31.12.2018, no encerramento do exercício de 2018.
Observado o Pedido de Habilitação do Crédito (Doc.05), a recomposição do
valor atualizado, sob a Taxa SELIC aplicável até o mês do fato gerador
conexo ao Crédito Habilitado até 31.12.2018, ter-se-á R$ 150.872.550,58
em Total dos Juros (R$ 130.936.464,32 sobre os créditos de COFINS e R$
28.426.995,59, de PIS). Segue demonstração.

7 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO: COFINS E PIS SOBRE OS JUROS CONEXOS AO
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE
Pelo relatado no TÓPICO “6” e nos demais, onde couber, decorrem as
inferências que seguem:
I – O Ato Declaratório Interpretativo 25/2003, da Secretaria da Receita
Federal, por seu Artigo 3o, dá como receita nova os juros auferidos sobre
repetição de indébito tributário, que, assim, sujeitam-se à incidência do
IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS.
II – Na presente sede de lançamento de ofício, a tributação do IRPJ e da CSLL
está tratada em TÓPICO específico deste RELATÓRIO FISCAL.
III – O crédito tributário a lançar, à conta das receitas financeiras
consistentes nos Juros auferidos pela Fiscalizada, incidentes sobre os
Créditos de COFINS e PIS reconhecidos judicialmente (decisão definitiva),
remetido no TÓPICO “6”, alcança R$ 150.872.550,58.
IV – Entre outros diplomas e dispositivos da legislação tributária, aplicam-se
ao caso presente a Lei 5.172/1966 (Art. 43), a Lei Complementar 7/70, a Lei
Complementar 70/91, a Lei 6.404/1976 (Art. 187, caput, II), o Decreto-Lei
Fl. 20404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
7
1.598/1977 (Art. 6o, caput, e §§1o, 2o e 4o; Art. 7o, caput, e §6o; Art. 11,
§2o; Art. 67, caput e XI), a Lei 7.450/1985 (Art. 18), a Lei 7.689/1988 (Art.
6o), a Lei 7.787/89 (Art. 8o), a Lei 8.383/1991 (Art. 44), a Lei 8.981/1995
(Art. 37, §1o), a Lei 9.249/1995 (Art. 2o; Art. 4o; Art. 13; Art. 24; Art. 25), a
Lei 9.430/1996 (Art. 53), Lei 9.715/98, Lei 9.718/99, Lei 10.637/02, Lei
10.833/03, Lei 11.941/09, o Ato Declaratório Interpretativo SRF 25/2003
(Art. 1o; Art. 2o; Art. 3o), a Solução de Consulta Interna COSIT RFB 651/2017
(Doc.21), o Decreto 9.580/2018 (Art. 258; Art. 259; Art. caput e II; Art. 265;
Art. 290; Art. 300) e a Solução de Consulta COSIT RFB 92/2021 (Doc.22). V –
Obrigada ao lucro real, face às cifras de suas Receitas, a Fiscalizada está
sujeita à COFINS e ao PIS Não Cumulativos. Em conformidade com as Leis
10.637/02 e 10.833/03, sem prejuízo de outros diplomas, sobre os valores
das receitas objeto deste TÓPICO se impõem as Alíquotas de 7,6% (COFINS)
e 1,65% (PIS), na determinação do quantum debeatur a título dessas
Contribuições.
(...)”
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e formalizou a correspondente
Impugnação (fls. 15.221/15.276), na data de 22/03/2022.
O contribuinte apresenta, em sua defesa, os seguintes pontos argumentativos,
que foram expostos pelo julgador em primeira instância, que tomo a liberdade de
reproduzir:
Impugnação
Em 22/03/2022 (fls. 15.219), a interessada apresentou impugnação, fls.
15.221 a 15.276, onde informa, em síntese fundamentalmente, o seguinte:

julgou o fisco que não havia certeza a respeito da determinação da
ANEEL para que os valores compensados pelo Impugnante fossem
restituídos
aos
consumidores
finais
de
energia
elétrica,
prevalecendo, mesmo que assim não o fosse, a obrigação de
tributar integralmente o direito creditório, pois “na hipótese de
eventual restituição de valores, lançá-los-á, oportunamente, como
despesa” – apontando aparente solução para o dilema de se
oferecer à tributação valores que juridicamente não são de
titularidade do Impugnante;

Todavia, o lançamento de ofício não deve prosperar em absoluto,
visto que o fisco impõe o recolhimento de IRPJ e reflexos sobre
parcela em que o Impugnante sabidamente não tem disponibilidade
jurídica;

Diferentemente do que sói ocorrer na execução de serviços não
regulados (não sujeitos a tarifa pública), os tributos incidentes sobre
o consumo e repassados nas faturas de energia elétrica, tal qual o
Fl. 20405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
8
ICMS e o PIS/COFINS, não integram a receita operacional do
concessionário;

Que o PIS e a COFINS, obedecem ao princípio da neutralidade
hospedado no art. 9o, §3o, da Lei no 8.987/1995, não devendo
impactar na remuneração (e, portanto, na receita tributável) do
Impugnante;

Nesse contexto é que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento em recurso repetitivo de que “é legítimo o repasse às
tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento
da Contribuição de Integração Social -PIS e da Contribuição para
financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela
concessionária.” (Resp 1.185.070/RS, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, DJe. 27.9.2010);

No julgamento do paradigma acima mencionado, destacou o STJ
que a alteração no regime de apuração do PIS/COFINS promovida
pelas Leis no 10.637/2002 e 11.833/2003, que estabeleceram a não-
cumulatividade daquelas contribuições, implicou na impossibilidade
de determinar previamente o valor que passou a ser despendido
pelos concessionários para fazer frente a esse custo, o que motivou
a ANEEL a definir nova metodologia para as concessionárias
“adicionarem à tarifa de energia elétrica homologada pela ANEEL
os percentuais relativos ao PIS/PASEP e a COFINS”, conforme Nota
Técnica no 117/2005-SFF/SER/ANNEL;

Assim, amparada na premissa de que o custo PIS/COFINS deve
constituir elemento neutro em relação à remuneração das
distribuidoras, a ANEEL instaurou o processo de Tomada de
Subsídios no 5/2020 onde (i) reafirmou o entendimento de que o
crédito decorrente dos pagamentos a maior do PIS/COFINS em face
da agregação indevida do ICMS deve ser restituído aos
consumidores, e (ii) destacou a necessidade de padronizar o
procedimento pelo qual as distribuidoras realizarão referida
devolução aos consumidores, como se observa dos termos da Nota
Técnica no 37/2020–SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL;

Cabendo-lhe também reger a forma em que as concessionárias
devem promover a devolução do PIS/COFINS cobrado a maior dos
consumidores, a ANEEL editou a Nota Técnica n° 9/2021–
SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL;

Não obstante o debate relacionado à devolução do crédito aos
consumidores por meio da redução da receita homologada nos
processos tarifários, é incontroversa a obrigação do Impugnante
devolver integralmente aos consumidores o PIS/COFINS objeto da
Fl. 20406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
9
repetição do indébito, essencialmente ante ao princípio da
neutralidade estabelecido pelo art. 9o, § 3o, da Lei no 8.987/1995;

Em reforço ao que ora expôs, destaque-se os termos do Parecer no
00050/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 04 de março de 2022, no qual a
Procuradoria Federal junto à ANEEL examinou “se a exigência do
tributo antes apurado e adicionado ao preço cobrado do
consumidor de energia elétrica foi revista pela redução da base de
cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, caberia a restituição desses
valores a quem de fato os suportou: os consumidores de energia
elétrica. Desse modo, o resultado das ações judiciais deveria ensejar
alteração das tarifas de energia elétrica, em benefício dos
consumidores;

Portanto, à medida em que o Impugnante promove a compensação
do indébito tributário resultante da exclusão do ICMS da base do
PIS/COFINS,
os
respectivos
valores
são
retornados
aos
consumidores finais por meio de componente financeiro redutor no
reajuste da tarifa de energia elétrica;

Ademais, conclui-se que o Impugnante cometeria ato ilícito
(apropriação indébita e enriquecimento ilícito) caso arvorasse-se
titular do direito creditório em testilha, do que também se infere a
improcedência do argumento vertido pelo fisco no sentido de que
inexistiria certeza a respeito da obrigação de restituir o crédito aos
consumidores, mas, em suas palavras, meras “expectativas e
suposições sem garantia de concretude”;

Que, através da Resolução Homologatória no 2.925/2021, a ANEEL
validou a revisão tarifária do Impugnante, reconhecendo como
componente financeiro negativo o valor de R$ 128.196.976,04,
correspondente ao PIS/COFINS então já compensado e, portanto,
apto a ser devolvido aos consumidores;

Desse modo, decorre da compensação do crédito no valor de R$
128.196.976,04
a
redução
tarifária
proporcional
e,
consequentemente, a diminuição do faturamento do Impugnante
na fração correspondente, sendo tal diferença (valor que deixa de
ser faturado) reconhecida na conta de resultado e,
consequentemente, submetida à tributação

Nessa sistemática, não há diminuição da receita tributável e, por
lógico, prejuízo ao Erário, já que ao fim é tributado o montante do
faturamento considerada a tarifa sem a redução correspondente ao
crédito compensado o que é feito também porque o direito
creditório não foi (corretamente) tributado quando processados os
PER/DCOMPs;
Fl. 20407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
10

Destaca-se que a contabilização do aludido encargo regulatório
(equivalente ao valor do crédito recuperado de PIS e COFINS) tem
fundamento na Portaria Interministerial MF/MME no. 296/2001,
que estabeleceu procedimento uniforme para reajustamento das
tarifas de energia elétrica com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos de concessão do setor;

Tratando da questão, o Ato Declaratório Executivo COSIT no. 20, de
13 de julho de 2015, ao relacionar os atos administrativos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que não
contemplam modificação ou adoção de novos métodos ou critérios
contábeis, declarou que o “OCPC 08 – Reconhecimento de
Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil Financeiros
de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia Elétrica” não
provoca efeitos na apuração dos tributos federais (art. 2o);

No caso, apenas quando homologado pela ANEEL a revisão tarifária
do Impugnante é que se atenderam, na linha da norma acima
citada, “todos os quesitos necessários para o reconhecimento do
ativo ou passivo”;

Para além de respeitar as regras regulatórias do setor, como
demonstrado alhures, entende o Impugnante que o reconhecimento
da receita pertinente às parcelas da diferença do faturamento
verificada após a revisão tarifária, face, relembre-se, à diminuição
da tarifa associada à devolução aos consumidores do crédito do
PIS/COFINS, tem escora no art. 35 da Lei no 12.973/2014, que assim
determina o fluxo de reconhecimento da receita tributável oriunda
de contratos de concessão de serviços públicos;

Nessa ótica, e uma vez demonstrado que o Impugnante reconhece
como receita tributável a parcela não faturada em razão da
redução tarifária oriunda do crédito compensado, não há espaço
para o lançamento de ofício ora em testilha, posto não
caracterizada a existência de renda ou acréscimo patrimonial em
relação ao direito creditório;

Subsidiariamente, defende a não incidência tributária sobre os juros
agregados à repetição do indébito tributário;

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao deslindar o Recurso
Extraordinário n° 1.063.187, julgado sob o regime da repercussão
geral, fixou o entendimento de que: “É inconstitucional a incidência
do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos
em razão de repetição de indébito tributário” (Tema 962);
Fl. 20408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
11

A tese assenta-se na compreensão de que os juros de mora não
representam acréscimo patrimonial e, por isso, não podem compor
a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL;

Assim, o pagamento da parcela equivalente à taxa SELIC na
repetição do indébito tributário tem a função dupla de recompor o
patrimônio do contribuinte pela agregação de correção monetária e
de taxa de juros legais ao valor do tributo indevidamente pago à
Fazenda Pública, reforçando, na espécie, a natureza de indenização
de danos emergentes;

Em que pese a tese enunciada no citado Tema 962 da Suprema
Corte explicitar apenas a impossibilidade da incidência do IPRJ e da
CSLL sobre os juros Selic, em razão dos limites da lide posta a sua
apreciação (sendo defeso aos juízes conhecerem de questões não
suscitadas pelas partes), o fato é que o entendimento abrange
todas as espécies de indenização por dano emergente, em relações
de Direito Público ou de Direito Privado;

Portanto, a mesma ratio decidendi avocada no julgamento do
referido Tema 962 é aplicável em relação ao PIS e à COFINS, cuja
base de cálculo também não pode extravasar, sob o ângulo da
receita bruta, o conceito de acréscimo patrimonial, no sentido de
signo de riqueza própria passível de ser alvo da relação jurídico
tributária;

Delimitadas as balizas que demarcam a hipótese de incidência das
exações em testilha, e considerando-se que os julgamentos
administrativos devem observar as decisões proferidas pelo STF em
repercussão geral, consoante art. 62, § 1o, do Regimento Interno do
CARF, c/c art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
afigura-se injurídica a cobrança do IRPJ/CSLL e do PIS/COFINS sobre
os valores correspondentes à Selic recebida pelo Impugnante na
repetição do indébito objeto da autuação, visto que referida parcela
não representa acréscimo patrimonial, consoante fixado em
repercussão geral pela Suprema Corte (Tema 962);

Ao final, alega ainda sobre a necessidade de observância do
benefício de redução do IRPJ e adicional a que faz jus o impugnante;

Informa que goza, desde à época da ocorrência dos fatos geradores
narrados na peça de autuação (ano-calendário de 2018), de
redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e do seu adicional
(documento acostado), em face de ser beneficiário de programa de
incentivo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). O benefício foi reconhecido pela Delegacia da Receita
Fl. 20409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
12
Federal do Brasil em São Luís - MA por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/SLS no 55, de 02 de julho de 2021;

No caso, sendo o Impugnante beneficiário de redução do IRPJ,
deveria a autoridade fiscal, consoante mandamento insculpido no
art. 142 do Código Tributário Nacional, apurar a matéria tributável
e quantificar o imposto devido de acordo com a normas aplicáveis
ao Impugnante, ou seja, considerando a benesse, de modo a fazer
incidir a redução de 75% do IRPJ e do adicional com base no lucro
da operação, ajustado pela alteração pelo próprio fisco perpetrada
no lucro líquido do exercício (art. 626 do RIR/2018);

Assim, não poderia a fiscalização, ao debruçar-se sobre a
contabilidade do Impugnante para fins de revisão e apuração de
imposto de renda supostamente devido, olvidar a necessária
aplicação da norma de isenção parcial aplicável, devendo o auto de
infração hostilizado ser reformado nesse sentido, a fim de se
expurgar do lançamento a parcela do IRPJ e do adicional exigida em
desconforme com o benefício fiscal reconhecido ao Impugnante
pelo citado Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 55, de 02 de julho
de 2021
Em seu voto, o julgador de primeira instância ressalta que a autoridade
administrativa se encontra vinculada ao cumprimento da legislação tributária e
que são ineficazes alegações relacionadas ao cumprimento de notas técnicas
emitidas pela agência reguladora do setor no qual a Recorrente encontra-se
subordinada, notadamente quando esta determinação altera e/ou interpreta
dispositivos da legislação tributária.
Em relação ao lançamento de ofício referente a cobrança do PIS/COFINS sobre a
parcela relativa aos juros SELIC que integram o direito creditório, não foi aceita a
tese da defesa que o caso deveria ser acolhido nos termos do Tema 962 de
repercussão geral do STF, tendo em vista que a inconstitucionalidade apontada
pela Suprema Corte se refere a incidência de IRPJ e da CSLL, mas não se refere à
incidência do PIS e da COFINS.
Sobre a retirada de parte do lançamento de parcela do IRPJ e adicional em
desconforme com o benefício fiscal que a Recorrente alega possuir conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/SLS n° 55 de 2021, o pedido foi negado pois não
houve comprovação das exigências formuladas no art. 2° do supracitado ADE.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 19.715/19.769), afirmando que a
decisão merece ser reformada e divide as alegações em 5 (cinco) tópicos:
a) Da impossibilidade de tributação do direito creditório (repetição de
indébito). Peculiaridades do regime de concessão do serviço público de
distribuição de energia elétrica (fls. 19.722)
Fl. 20410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
13
b) Ausência de acréscimo patrimonial da Recorrente. Inexistência de
disponibilidade sobre os valores de repetição de indébito (fls. 19.740)
c) Da efetiva tributação dos valores pertinentes à repetição de indébito (fls.
19.747)
d) Impossibilidade de incidência tributária sobre os juros agregados à
repetição do indébito. Inconsistência da decisão atacada (fls. 19.756)
e) Da necessidade de observância do benefício de redução do IRPJ e
adicional a que faz jus a Recorrente (fls. 19.762)
Observa-se que são os mesmos argumentos da impugnação e ao final conclui da
seguinte forma:
Diante de todo exposto, depreca para que seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário para, diante da manifesta ausência de
disponibilidade da Recorrente sobre os valores pertinentes à repetição de
indébito reconhecida pelo Mandado de Segurança no. 0005323-
66.2006.4.01.3700, não constituindo acréscimo patrimonial da Recorrente,
determinar o cancelamento da exigência de crédito tributário sobre tais
valores.
À título de pedido subsidiário, na forma prevista no art. 326 do Código de
Processo Civil2, aplicado acessoriamente ao presente feito, requer i) sejam
deduzidos do lançamento de ofício os valores pertinentes ao IRPJ e à CSLL
incidentes sobre as parcelas contabilizadas pela Recorrente na conta de
resultado, correspondentes aos valores do crédito do PIS/COFINS restituído
aos consumidores de energia elétrica; ii) em face da manifestação do
Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 962), seja cancelada
a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os juros Selic que compõem a
repetição de indébito; e iii) seja expurgado do lançamento a parcela do IRPJ
e do seu adicional exigida em desconforme com o benefício fiscal
reconhecido à Recorrente pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no
55/2021. (Griffou-se)
Este é o relatório que interessa à análise da presente lide
Como mencionado, o colegiado, por unanimidade dos seus membros, entendeu por
converter o julgamento em diligência, determinado o seguinte à Unidade de Origem
Por todo exposto, conduzo meu voto no sentido de sejam os autos convertidos
em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
I.
Tendo em vista as determinações previstas no Ato Declaratório Executivo
COSIT n 20 de 13 de julho de 2015 relacionados ao OCPC 08 –
Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios
Contábeis-Financeiros de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia
Elétrica, bem como do art. 35 da Lei n° 12.973/2014, informar se houve
Fl. 20411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
14
adesão pela Recorrente das alterações promovidas pela ANEEL nos
termos do item 7 do supracitado OCPC;
II.
Em caso positivo do anterior, informar se o passivo regulatório imposto
ao contribuinte pela Agência Reguladora através de revisões tarifárias
decorrentes dos créditos de PIS/COFINS provenientes de créditos obtidos
em ação judicial favorável, efetivamente não provocaram efeitos na
apuração dos tributos federais ao longo do tempo e em que valor foi
oferecida tributação
III.
Informar se o contribuinte preenchia no ano de 2018 os requisitos
exigidos no art. 2° do Ato Declaratório Executivo (ADE DRF/SLS n°
55/2021), de modo a poder usufruir dos benefícios fiscais previsto no
supracitado ADE e em caso positivo, recalcular o valor dos tributos
devidos;
IV.
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do
seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos
sobre suas conclusões.
V.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.
A diligência foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina-PI,
sendo elaborado Relatório de Diligência (fls. 20.353/20.364), no qual apresenta constatações e
considerações e ao final apresenta sua análise e providências em função dos quesitos formulados
na Resolução CARF:
Em relação ao item I, ressalta que a Administração Tributária não é vinculada à
OCPC 08, que este documento não impacta na tributação, conforme lista da ADE COSIT 20/2015 e
que as receitas que tratadas no art. 35 da Lei n° 12.973/2014 são de fornecimento de energia
elétrica, objeto diferente dos indébitos repetidos pela Recorrente.
Para o item II, apesar de ter ocorrido a adesão questionada na Resolução, como
descrito no parágrafo anterior, esta ação não impacta na tributação, de qualquer maneira, a
Recorrente junta aos autos documentos que julga serem importantes para solução da lide.
Sobre o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2° do Ato Declaratório
Executivo (ADE DRF/SLS n° 55/2021) para fazer jus ao benefício fiscal de redução de IRPJ no ano de
2018, objeto do item III, a Unidade de Origem informa que o Laudo Constitutivo n° 46/2020
(Doc.10 – fls. 20.105/20.109) foi expedido em 31/08/2020, de modo que nos termos do §2a do art.
1° do supracitado ADE, a Recorrente só faria jus à partir do ano-calendário de 2020.
Após ciência do Relatório de Diligência, a Recorrente apresenta sua Manifestação
(fls. 20.373/20.384) na qual alega que, por força legal (art. 3o-B da Lei Federal no. 14.385/2022) e
determinação da agência reguladora (ANEEL), foi obrigada a devolver todo o valor recebido na
ação judicial através da redução tarifária, de modo que, no seu entender, essa devolução
Fl. 20412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
15
descaracteriza, “de fato”, o acréscimo patrimonial e de disponibilidade econômica ou jurídica
sobre os respectivos valores.
Aduz que a variação tarifária foi contabilizada na Conta de Compensação de
Variação de Itens da Parcela A – CVA (Portaria Interministerial MF/MME no 296/2001), registrando
os ativos e passivos regulatórios de natureza não gerenciáveis pela concessionária de energia.
Alega ainda que as regras de devolução, determinavam que os valores deveriam ser
oferecidos a tributação com reconhecimento em contas de resultado na medida em que eram
realizadas as devoluções.
Dessa forma, afirma que os documentos contábeis juntados aos autos comprovam
que o “passivo regulatório”, caracterizado pela devolução dos créditos de PIS/COFINS
provenientes de créditos obtidos em ação judicial favorável que a ANEEL imputou à Recorrente
“não provocaram efeitos na apuração dos tributos federais ao longo do tempo”, pois foram
oferecidos R$ 882.176.492,75 entre 08/2021 e 09/2023, conforme registro na Conta CVA.
Refuta a conclusão de que não teria direito ao benefício fiscal de redução do IRPJ
(art. 2o do ADE DRF/SLS no 55/2021) afirmando que o Laudo Constitutivo n° 0046/2020 foi
aprovado em substituição ao Laudo Constitutivo n° 0101/2018, mantendo explicitamente o
benefício entre 01/01/2018 e 31/12/2027.
Ao final reafirma o pedido pelo provimento integral do Recurso Voluntário e
subsidiariamente que seja reconhecido o benefício fiscal a que faz a jus na forma do ADE DRF/SLS
n° 55/2021.

É o relatório do essencial,

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisadas por este colegiado por ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
001.022, quando houve a decisão pela realização de diligência, dessa forma, confirmo mais uma
vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e passo a
análise.
Trata o presente processo de exigências mediante autos de infrações de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS apuradas sob as regras do lucro real anual, referente ao ano-calendário de 2018,
acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora, totalizando R$ 386.435.742,21:
Fl. 20413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
16

Conforme relatado, a controvérsia instaurada diz respeito ao tratamento fiscal da
repetição de indébito proveniente do direito de excluir o valor do ICMS, para efeitos de apuração
da COFINS e do PIS que a Recorrente obteve por reconhecimento judicial com trânsito em julgado
de Mandado de Segurança, com valor da sentença atualizada atingindo o montante de R$
792.474.762,18 declarado via PerDcomp n° 36555.37907.310120.1.3.57-8699 (fls. 31/36), com a
utilização do saldo em Declarações de Compensação (Dcomp).

Ao ser questionada pela fiscalização sobre o tratamento fiscal referente ao direito
obtido judicialmente, informa que obteve em 2018 o direito de créditos relativos a data de
ingresso com a ação judicial, totalizando o período de 11/2001 à 01/2019.

Conforme trecho acima, a Recorrente decidiu tributar integralmente pelo IRPJ e
CSLL apenas o período de 11/2001 à 01/2009, e para o período de 02/2009 à 01/2019 invocou a
Fl. 20414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
17
Nota Técnica ANEEEL n° 37/2020 que determinou a devolução integral aos consumidores dos
valores recebidos para diferir a tributação.
Com essa decisão, a Recorrente reconheceu contabilmente em 31/12/2018, o
crédito total de R$ 756.448.724,78, levando a tributação apenas R$ 175.861.355,42,
permanecendo de fora R$ 580.587.369,36.
Segue abaixo trecho do Relatório fiscal:

No Relatório Fiscal, a fiscalização afirma que o ADI n° 25/2003 determina que
quantias restituídas à conta de repetição de indébito tributário sujeitam-se ao IRPJ e à CSLL,
quando, em períodos de apuração anteriores, tais valores foram aplicados como despesas
dedutíveis na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
Ressalta que que atos normativos da ANEEL não tem o condão de modificar a
legislação tributária, de modo que uma eventual restituição dos valores recebidos deveria ser
lançado como despesa, e complementa afirmando que a Nota Técnica da Aneel editada em 2020,
não poderia ter subsidiado a escrituração contábil ao final de 2018.
Dessa forma, a fiscalização efetuou o lançamento de IRPJ e CSLL sobre o valor não
tributado, bem como PIS e COFINS sobre os juros do crédito reconhecido judicialmente.
Em sua defesa a Recorrente alega que cumpriu o previsto na Lei n°. 8.987/1995 e
em atos normativos expedidos pela ANEEL, que estabeleceram a obrigação das distribuidoras de
energia elétrica a devolverem aos consumidores os valores compensados a título de repetição de
indébito do PIS e da COFINS, com isso não houve a disponibilidade econômica e o acréscimo
patrimonial necessário para caracterização de receita passível de tributação, nos termos do art. 43
do CTN.
Afirma que a tributação do PIS e COFINS na execução de serviços de energia elétrica
é regida pela Princípio da Neutralidade (art. 9°, § 3°, da Lei n°. 8.987/1995), com entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo (Resp 1.185.070/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, DJe. 27.9.2010).
Diante dessa neutralidade, a ANEEL editou notas técnicas estabelecendo
procedimentos para restituição aos consumidores do crédito de pagamentos a maior do
PIS/COFINS em face da agregação indevida do ICMS, conforme os ciclos tarifários, validados por
Resoluções Homologatórias.
Afirma que contabiliza esse “componente financeiro negativo” na conta CVA (Conta
de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A), em cumprimento ao
Fl. 20415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
18
estabelecido na Portaria Interministerial MF/MME n°. 296/2001 e Orientação Técnica OCPC n°.
08/2014.
Conclui que vem, “paulatinamente”, oferecendo a tributação os valores recebidos
referente a repetição de indébito e que no momento da fiscalização não possuía disponibilidade
(econômica ou jurídica) sobre os referidos valores:
4.6 (...)
Assim, demonstra-se que a Recorrente vem, paulatinamente e de acordo com as
normas pertinentes ao contrato de concessão de serviço público de distribuição
de energia elétrica, oferecendo à tributação do IRPJ e da CSLL os valores
pertinentes à repetição de indébito, à medida em que tais valores são objeto de
compensação e são agregados nos procedimentos periódicos de revisão tarifária.
4.7 – Perceba-se que o lançamento de ofício não pode subsistir por conta de seu
aspecto temporal; à época da homologação dos créditos (valores de repetição de
indébito) – momento utilizado pela autoridade lançadora para considerar
materializado o fato gerador da obrigação de pagamento do IRPJ e CSLL –, não
possuía a Recorrente disponibilidade (econômica ou jurídica) sobre os referidos
valores, não se verificando qualquer acréscimo patrimonial passível de ensejar a
incidência tributária.
Na primeira sessão de julgamento por esta TO, decidiu-se pela conversão em
Diligência visando elucidar aspectos relacionados ao “passivo regulatório” imposto à Recorrente
em virtude da obrigação de devolução dos valores aos consumidores, bem como informações
sobre o cumprimento dos requisitos para usufruir dos benefícios fiscais exigidos no art. 2° do Ato
Declaratório Executivo DRF/SLS n° 55/2021.
Pois bem,
O tema é complexo e específico para concessionárias de energia elétrica, de modo
que em função das peculiaridades da atividade, entendo ser necessário, antes de enfrentar o
mérito da questão, tecer considerações gerais sobre a origem, natureza e orientações normativas
aplicáveis ao registro dos fatos contábeis.
A receita da prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica é feita
através de tarifa fixada em contrato de concessão que sofre reajuste anual, no qual considera a
cobertura dos custos operacionais e o retorno do investimento, sendo composto por 02 (duas)
parcelas:
 Parcela A – formada por custos NÃO gerenciáveis e que podem sofrer
variações não previsíveis no momento da fixação da tarifa, como por
exemplo: compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para
geração de energia, compra de energia, encargos de acesso ao sistema de
transmissão e distribuição de energia.
Fl. 20416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
19
 Parcela B – formada por custos gerenciáveis, tais como os custos de
operação e manutenção, e a remuneração pelos investimentos.
Tendo em vista a natureza volátil da Parcela A, foi instituída, através da Portaria
Interministerial MF/MME n° 296/2001, a “Conta de Compensação de Variação de Valores de
Itens da Parcela A” (CVA), onde são contabilizadas as variações entre o valor previsto dos custos
não gerenciáveis e o custo efetivamente incorrido no período compreendido entre os reajustes
tarifários.
Logo, o saldo da Parcela A pode apresentar, ao final do período tarifário, variação
positiva (ativo) ou negativa (passivo), que serão considerados no estabelecimento da nova tarifa,
de modo que sendo positiva a diferença, a concessionária teria um direito a receber e, do lado
oposto, na diferença negativa, uma obrigação é gerada.
O ponto principal nessa sistemática é a manutenção do equilíbrio-financeiro do
contrato de concessão, repassando ao consumidor todo o efeito da variação, seja através de
redução da tarifa ou aumento, quando os custos incorridos superam os orçados.
As mudanças pela introdução das normas internacionais de contabilidade no Brasil,
provocaram divergências quando ao mecanismo de contabilização através da CVA, implicando no
fim do seu reconhecimento em demonstrativos contábeis para fins societários (permanecendo
para fins regulatórios), devido à falta de atendimento aos pressupostos de definição de ativo e
passivo, além da ausência de previsibilidade para ocorrência do direito ou obrigação.
A ANEEL, agência reguladora do setor elétrico no Brasil, em reunião extraordinária,
decidiu que os contratos de concessão sofreriam alteração através de um termo aditivo, no qual
seria consignado que os valores registrados na Parcela A, seriam indenizados ao final do prazo de
concessão, sendo esse procedimento endossado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) através da expedição da Orientação Técnica OCPC n° 08.
Diante desse novo cenário, a Receita Federal (RFB) publicou o Ato Declaratório
Executivo COSIT n° 20/2015, no qual determinou que as orientações da OCPC n° 08 não
provocariam efeitos na apuração de tributos federais.
Essa mudança provocou divergência de entendimento em relação ao momento de
reconhecimento de eventual receita, gerando alguns lançamentos fiscais, sendo que a solução
para o problema veio através da Solução de Consulta COSIT n° 101/2016, conforme trecho abaixo:
32. Uma vez definido pela OCPC no 08, de 2014, que, a partir da celebração dos
termos aditivos aos contratos de concessão, os ativos regulatórios constituídos
pela variação positiva dos custos da Parcela A passam a ser contabilmente
reconhecidos, tendo como contrapartida uma conta contábil representativa de
receita da venda de serviços, resta verificar em que momento essa receita deverá
ser oferecida à tributação do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Fl. 20417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
20
Nesse documento, a Receita Federal registra que, após a celebração do Termo
Aditivo ao Contrato de Concessão, as incertezas sobre o recebimento dos valores resultantes das
diferenças positivas registradas na conta CVA restaram sanadas, evidenciando um acréscimo
patrimonial mediante a aquisição da disponibilidade jurídica, passando os valores a integrar o
patrimônio da concessionária, consubstanciando uma nova receita, devendo sofrer a incidência de
tributos.
A RFB ressalta ainda que no período de apuração em que foi verificada e
reconhecida contabilmente a diferença positiva fica materializado o acréscimo patrimonial,
configurando o momento de ocorrência do fato gerador, independentemente do efetivo
recebimento que se dará em momento futuro.
A conclusão da Solução de Consulta COSIT n° 101/2016 foi a seguinte:
Conclusão
59. Isto posto, conclui-se que:
a) os valores registrados na conta CVA integram a base de cálculo dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e devem ser
oferecidos à tributação no período de apuração em que forem verificadas e
registradas as diferenças positivas que deram origem ao ativo;
b) a variação monetária do saldo da conta CVA deve ser tratada como receita
financeira e integra a base de cálculo dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, devendo ser oferecida à tributação,
observando o regime de competência;
c) os procedimentos descritos nos itens “a” e “b” acima não demandam
nenhum registro ou controle no Lalur;
d) na extinção da concessão, os valores devidos à concessionária,
denominados pela legislação específica de indenização, correspondentes aos
saldos remanescentes de ativos ou passivos regulatórios, os quais não
puderam ser recuperados ou ressarcidos através de reajuste tarifário, vão
reduzir (no caso dos ativos) ou aumentar (no caso dos passivos) a base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, no
período de apuração em que o direito a indenização em favor da
concessionária se tornar líquido e certo, conforme previsto na regulamentação
específica;
e) o mero registro contábil não é suficiente para caracterizar a ocorrência do
fato gerador. Deve-se verificar se o fato econômico que justifica o registro
materializa alguma situação definida pela lei como fato gerador do tributo.
Cabe lembrar que, no caso em tela, é a apuração das diferenças e o respectivo
registro contábil que materializam o direito à recuperação de valores,
conforme determinação da Portaria Interministerial que instituiu a conta CVA.
Fl. 20418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
21
Passando a análise ao caso concreto, observa-se que o procedimento contábil
adotado pela Recorrente não foi adequado aos preceitos da legislação, tendo acertadamente a
fiscalização consignado no Relatório Fiscal a sistemática contábil a qual deveria ter sido feita pela
Recorrente por ocasião do registro do reconhecimento do crédito, entendimento que coaduno e
transcrevo o trecho no ponto:
IX – (...) A Fiscalizada efetivamente deve submeter a tributação todo o crédito
reconhecido e, na hipótese de eventual restituição de valores, lança-los-á,
oportunamente, como despesa. Como se vê, não há obstáculos de ordem
contábil, nem lógica. (Griffou-se)
Ao obter direito de repetição de indébito relativo à parcela de PIS e COFINS, que
haviam sido computadas como despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
restou configurada a obrigação de tributação nos termos da ADI SRF n° 25 de 2003, in verbis:
Art. 1o Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão
tributados pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores,
tiverem sido computados como despesas dedutíveis do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Art. 2o Não há incidência da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores recuperados a
título de tributo pago indevidamente.
Art. 3o Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é receita nova e,
sobre ela, incidem o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep.
O Relatório de Diligência foi cirúrgico no ponto relativo a repetição de indébito, o
qual transcrevo abaixo:
2.10. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (DESPESAS DE PIS E COFINS) RECONHECIDA POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
Como titular da Sujeição Tributária Passiva do IRPJ, o Contribuinte, em ato de
vontade jurídico, ajuizou o Mandado de Segurança Individual (MSI)
2006.37.00.005574-3 na SJMA (Doc.02) obtendo reconhecimento judicial por
sentença transitada em julgado. O indébito remete a parcela do PIS e COFINS
recolhidos derivada da respectiva tributação sobre o valor do ICMS, integrante do
preço de venda dos itens fornecidos pelo Contribuinte.
Vitorioso, o Contribuinte foi instado a executar judicialmente o direito creditório
reconhecido, mas escusou-se (Doc.02), passando a aplicar tais créditos na
compensação de tributos e contribuições federais por ele devidos. Tivesse
preferido assim, o Contribuinte executaria a favorável Sentença contra a União,
tendo em mãos, ao final, a íntegra do indébito repetido para então, inclusive,
fazer face a tributos federais por ele devidos.
Fl. 20419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
22
Tais créditos do Contribuinte, referendados em Juízo, são alheios à sua
Atividade (“Receitas Operacionais”), porquanto decorrem da recuperação de
despesas realizadas em períodos de apuração anteriores (de 11/2001 a 01/2019),
com o recolhimento de PIS e de COFINS. São valores de antigos dispêndios que
retornam ao dispor do Contribuinte como “outras receitas” ou “receitas não
operacionais”, na denominação contábil anterior.
Não se trata, portanto, das Receitas do Art. 35, da Lei 12.973/2014. Como
demonstrado na Autuação, são receitas novas, na forma de créditos, de que,
inclusive, tem aproveitado o Contribuinte para compensar tributos federais por
ele devidos.
Objetivamente, a restituição obtida é um valor que passou das mãos da União
para as mãos do Contribuinte, ao talante de decisão judicial definitiva. Os valores
de PIS e COFINS restituídos, contudo e obviamente, não foram auferidos em
virtude do fornecimento de energia elétrica. Consistem, na verdade, em parcela
do quanto o Contribuinte, em anos passados, pagou a título dessas Contribuições.
(Griffou-se)
A alteração contratual através do aditivo para adequação da conta CVA as
mudanças nas normas internacionais de contabilidade no Brasil, não modificaram a situação
concreta do presente caso, pois o direito de crédito que a Recorrente obteve por decisão judicial
não se enquadra como um “passivo contingente” passível de escrituração no CVA.
A situação é reforçada pelo lapso temporal entre a escrituração contábil relativa ao
recebimento dos valores (ano calendário de 2018) e a edição da Nota Técnica 37/2020-
SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL em 2020 que determinou a devolução dos valores recebidos
Apesar da Recorrente juntar ao processo inúmeros documentos contábeis e fiscais,
de modo a comprovar que ofereceu a tributação entre 08/2021 e 09/2023 o valor de R$
882.176.492,75, esse fato não modifica a obrigação que a Recorrente tinha de submeter, a
tributação de IRPJ e CSLL ao final de 2018, os créditos de COFINS e PIS provenientes da repetição
de indébito reconhecida judicialmente, como bem pontuado no Relatório Fiscal no seguinte
trecho:
IX – Em todo caso, como repisado, os créditos da repetição de indébito sujeitam-
se a IRPJ e CSLL. Neste sentido, o entendimento corrente ou futuro da ANEEL
sobre a matéria, manejado por Nota Técnica ou outro instrumento, não tem o
condão de transfigurar a legislação tributária. A Fiscalizada efetivamente deve
submeter a tributação todo o crédito reconhecido e, na hipótese de eventual
restituição de valores, lança-los-á, oportunamente, como despesa. Como se vê,
não há obstáculos de ordem contábil, nem lógica.
X – Dessarte, omissa a Fiscalizada em submeter, ao IRPJ e à CSLL, os créditos de
COFINS e PIS provenientes da repetição de indébito reconhecida judicialmente, é
mister que tal lacuna venha à ordem por via de lançamento de ofício. Neste
Fl. 20420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
23
particular, a parcela que fora deixada à margem de tributação, como já se
constatou, alcança R$ 580.587.369,36. Segue a correspondente Demonstração.

Dessa forma, entendo que não merece reparo a decisão de primeira instância, de
modo que voto pela manutenção da autuação de IRPJ e CSLL nos termos do lançamento.

TRIBUTAÇAO DE PIS E COFINS SOBRE JUROS
A Recorrente se insurge contra a cobrança de PIS e COFINS sobre os juros
referentes ao crédito reconhecido judicialmente, tendo a Autoridade Fiscal baseado o lançamento
fiscal no art. 3° da ADI SRF n° 25/2003, in verbis:
Art. 3o Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado é receita nova e,
sobre ela, incidem o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep
No Relatório Fiscal, consta que a Recorrente reconheceu na sua ECD os juros sobre
o crédito recebido no período de 01/2001 à 01/2019, com o histórico de lançamento contábil de
“OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS”, sendo que ao final, após alguns ajustes, o lançamento fiscal foi
efetivado nos valores registrados no quadro abaixo:

A Recorrente defende que o Tema n° 962, firmado pelo STF é aplicável ao PIS e
COFISN, tendo por consequência a não incidência das contribuições sobre os juros Selic recebidos
na repetição de indébito.
Sem razão a Recorrente.
Analisando o Tema n° 962, constato que se trata da incidência do IRPJ e da CSLL
sobre os juros de mora aplicados nos valores decorrentes de repetição de indébito (restituição e
compensação tributárias), sem que haja menção de PIS e COFINS:
Tema 962 - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora
e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Há Repercussão? Sim
Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE1063187
Fl. 20421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
24
Descrição: Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do
inciso III do art. 102 da Constituição da República, em que se discute a
constitucionalidade da incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de
mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
Correta a decisão da DRJ, a tese fixada pelo STF não extrapola para as contribuições
de PIS e COFINS.

FRUIÇAO DE BENEFÍCIO FISCAL
Finalmente, a Recorrente, de forma subsidiária, requer a observância de benefício
fiscal de redução de IRPJ e de seu adicional em função de reconhecimento pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Luís – MA através do Ato Declaratório Executivo DRF/SLS n° 55,
de 02 de julho de 2021.
No julgamento de primeira instância, a Autoridade Fiscal registrou que não houve a
comprovação dos requisitos previstos no art. 2° do supracitado ADE, que assim determina:
Art. 2o A fruição do benefício fica submetida ao cumprimento pela empresa das
exigências relacionadas no Laudo Constitutivo supracitado e no seu Anexo I, bem
assim, das obrigações constantes do Anexo II e das demais normas
regulamentares da presente matéria
Essa matéria foi objeto de providência em diligência determinada via Resolução
CARF n° 1401-001.022:
Por todo exposto, conduzo meu voto no sentido de sejam os autos convertidos
em diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
(...)
III. Informar se o contribuinte preenchia no ano de 2018 os requisitos exigidos no
art. 2° do Ato Declaratório Executivo (ADE DRF/SLS n° 55/2021), de modo a poder
usufruir dos benefícios fiscais previsto no supracitado ADE e em caso positivo,
recalcular o valor dos tributos devidos;
Em cumprimento ao determinado a unidade local, em seu relatório de diligência,
grifa o §2a do art. 1° da Medida Provisória 2.199-14/2001
Medida Provisória 2.199-14/2001 (com grifos)
Art. 1o. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado até 31 de dezembro de 2018 para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Fl. 20422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
25
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais
calculados com base no lucro da exploração.
§1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do
ano-calendário subseqüente ao do início da operação.
§2a Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no §1o,
a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.
(Griffos do Original)
E diante do texto legal, conclui que a Recorrente não teria direito ao benefício nos
seguintes termos:
A edição do Ato Declaratório DRF/SLS/MA 55/2021 foi subsidiada pelo Processo
Administrativo 10.271-346.841/2020-86 (Doc.11). O Laudo Constitutivo no
46/2020 (Doc.10), integrante daquele Processo, tem data de expedição em
31/08/2020, situando o direito à fruição do incentivo a partir do ano-calendário
de 2020 (Art. 1o, §2o, da Medida Provisória 2.199-14/2001) (Griffos do Original)
Em sua manifestação frente ao Relatório de Diligência, a Recorrente demonstra que
no Laudo Constitutivo n° 46/2020, consta expressamente, que substituiu o Laudo Constitutivo n°
0101/2018 e que no Anexo I, determina que o prazo para fruição do benefício fiscal seria entre
01/01/2018 e 31/12/2027.

Entendo que a Recorrente tem razão no seu argumento.
Fl. 20423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
26
O Laudo Constitutivo n° 46/2020 é substituto do Laudo Constitutivo n° 0101/2018,
no qual a Recorrente prova que usufruía do direito ao benefício fiscal, de modo que dou
provimento ao Recurso no ponto.

Conclusão
Por todo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
apenas para reconhecer o direito a redução de IRPJ e adicionais nos termos da Medida Provisória
2.199-14/2001.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado.
Em que pesem a clareza e a objetividade do voto do ilustre relator, peço vênia para
dele divergir, por considerar que, para o julgamento do recurso, são necessários alguns
esclarecimentos de fato.
Resumidamente, quanto aos fatos, temos que a ora recorrente, no ano-calendário
de 2018, foi vencedora em processo judicial, para exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins, no valor, atualizado, de R$ 792.474.762,18. No período, reconheceu
contabilmente, como receita, o valor total de R$ 756.48.724,78 e, desse total, no período, apenas
ofereceu à tributação R$ 175.861.355,42, deixando de oferecer à tributação R$ 580.587.369,36.
Com efeito, encontra-se em discussão (a) a ocorrência de omissão de receitas no
ano-calendário de 20018, conforme entendido pela Fiscalização e corroborado pela decisão
recorrida, e (b) a ocorrência de mera postergação da tributação dessa receita, conforme alegado
pela recorrente.
Fl. 20424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
27
Também é discutida a aplicabilidade da Tese n° 962 do STF ao caso, que declara
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em
razão de repetição de indébito tributário.
Também está em discussão, nos autos, a fruição de benefício fiscal previsto na
Medida Provisória 2.199-14/2001, de redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto
sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração.
Pois bem, nessa situação, para que seja possível chegar a uma decisão liquidável,
são necessários os esclarecimentos a seguir.
Para saber se houve omissão de receita ou postergação do recolhimento de
tributos, faz-se necessário elucidar (a) se o valor que foi deixado de tributar em 2018 teria sido
oferecido à tributação em períodos posteriores e (b) se, nesses anos posteriores, a ora recorrente
teria apurado efetivo lucro real, em detrimento de prejuízo fiscal, com efetivo recolhimento de
IRPJ e CSLL.
Já, para saber sobre a aplicabilidade da Tese n° 962 do STF ao caso, é necessário
saber se, no valor deixado de fora da tributação em 2018, de R$ 580.587.369,36, consta apenas a
parcela atinente ao principal de PIS e Cofins a ser restituído, ou se nele estão contidos também os
juros, calculados à taxa Selic.
Por fim, quanto à fruição do benefício fiscal previsto na Medida Provisória 2.199-
14/2001, cujo deferimento já foi esclarecido na diligência anteriormente feita, faz-se necessário
conhecer seu efetivo impacto no valor devido.
Pelo exposto, voto no sentido de converter, novamente, o julgamento do presente
Recurso Voluntário em diligência, à unidade de origem, para esclarecimento das questões de fato
a seguir enumeradas, mediante verificação, nos controles da RFB, na escrituração contábil e fiscal
da ora recorrente, bem como em sua documentação de suporte.
(a) Verificar se, no valor deixado de fora da tributação em 2018, de R$
580.587.369,36, consta apenas a parcela atinente ao principal de PIS e Cofins a ser restituído, ou
se nele estão contidos também os juros, calculados à taxa Selic, informando, segregadamente, os
valores do principal e dos juros.
(b) Esclarecer se o valor que foi deixado de tributar em 2018 teria sido oferecido à
tributação em períodos posteriores e, em caso afirmativo, se, nesses anos posteriores, a ora
recorrente teria apurado efetivo lucro real, em detrimento de prejuízo fiscal, com efetivo
recolhimento de IRPJ e CSLL.
(c) Caso seja verificado o efetivo recolhimento de tributos a maior nos períodos
posteriores, conforme item (b) acima, elaborar memória de cálculo, do IRPJ e CSLL devidos, com:
- a consideração apenas do valor do principal, referido no item (a), acima;
Fl. 20425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720045/2022-91
28
- a imputação de valores por postergação do pagamento dos tributos, nos termos
dos §§ 5o a 7o do art. 6 do Decreto Lei n° 1.598, de 1977; e - a consideração do benefício fiscal de
redução do IRPJ, nos termos da Medida Provisória 2.199-14/2001.
Ao final, que seja dada ciência à ora recorrente do resultado dessa diligência, com
abertura de prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação somente quanto a esse resultado, com
retorno dos autos ao colegiado, para prosseguimento do julgamento.

É como voto

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 20426
DF CARF MF
Original